Tribunal: TJMT
Processo: 0010796-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010796-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA - CNPJ: 15.182.798/0001-07 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 581.414.641-91 (APELANTE), ALCIR DA SILVA CAMARGO - CPF: 975.422.371-87 (APELADO), JUCILENE PEDROZO DE BARROS CAMARGO - CPF: 007.971.061-11 (APELADO), JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 581.414.641-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
RECURSO PROVIDO
.

“
Revela-se cabível a inclusão de prestações vencidas no decorrer da execução e não pagas, pois acarretaria o ajuizamento de novas execuções, com base na mesma relação de direito material
.” (AREsp 1.095.095/SP, DJe de 14/06/2017).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas durante o processo até o trânsito em julgado da sentença, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que as prestações vincendas devem ser inseridas no
quantum debeatur
até o efetivo cumprimento da obrigação.

Sem contrarrazões em razão da revelia.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 323 do CPC estabelece que, “
na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”
.

Acerca do tema, a orientação do STJ é de que “
revela-se cabível a inclusão de prestações vencidas no decorrer da execução e não pagas, pois acarretaria o ajuizamento de novas execuções, com base na mesma relação de direito material
.” (AREsp 1.095.095/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 14/06/2017).

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA EXECUÇÃO APENAS PARA AS PRESTAÇÕES HOMOGÊNEAS, CONTÍNUAS E DA MESMA NATUREZA
. A MODIFICAÇÃO DE NATUREZA OU DA HOMOGENEIDADE DA PRESTAÇÃO, BEM COMO DE EVENTUAL AMPLIAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO ENSEJA A ABERTURA DE NOVO DIREITO DE DEFESA DO DEVEDOR, RESTRITA AO ACRÉSCIMO DO REFERIDO CONTEÚDO E A ELE LIMITADA.

1. Com o advento do CPC/2015, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício - previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas - passou a ser expressamente considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X.

2.
Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.

3. No entanto, apenas as prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza comportam essa inclusão automática na execução. Assim, em havendo modificação da natureza da prestação ou da sua homogeneidade, bem como de eventual ampliação do ato constritivo dela decorrente, deverá ser oportunizado ao devedor o direito de se defender, por meio de embargos, em relação a esse acréscimo e limitado ao referido conteúdo.

4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1835998 RS 2019/0263105-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo.

2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las".

2.1.
Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo.

2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323.

3.
Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie
.

4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais.

5. Recurso especial provido."

(REsp 1.759.364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 15/2/2019, sem destaque no original)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTE TRIBUNAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ÍNFIMA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ZELO E TEMPO DE ATUAÇÃO – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

“As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento” (REsp 1548227/RJ)
.

No arbitramento dos honorários advocatícios devem ser considerados o tempo de atuação e o zelo na defesa da causa. Se o valor fixado na origem se mostrar ínfimo, comporta majoração para que atenda a esses critérios.

(TJ-MT 00131317720168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar que a ré arcará com as taxas condominiais descritas na inicial e as que vencerem no curso do processo
até o efetivo pagamento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022